Tribunal: TJPA
Processo: 0005026-75.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005026-75.2020.8.14.0401

APELANTE: YURI ELIAS OLIVEIRA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
: 0801208-19.2023.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA DO JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: ARNALDO CHAGAS RIBEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, § 9º , DO CÓDIGO PENAL (
CRIME DE LESÃO CORPORAL– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER).

MANTENÇA DA PENA EM 3 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO –.

PROVIMENTO PARCIAL
.
Muito embora alguns entendam o Sursis como um benefício, em regra, nem sempre ele é mais benéfico ao sentenciado. Em muitas situações, inclusive frequentes, o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o SURSIS, tendo, portanto, como maior vantagem, o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num curto espaço de tempo, tratando-se do presente caso
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA, 18 setembro de 2023

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:

0801208-19.2023.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA DO JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: ARNALDO CHAGAS RIBEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ARNALDO CHAGAS RIBEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara do Juizado Violência Doméstica e Familiar contra Mulher,
nos autos originários nº 0813992-57.2021.814.0401,
que o condenou a cumprir pena de
3 (três) meses de detenção, em regime aberto,
pelo crime tipificado no
art. 129, § 9º , do CPB, suspendendo por 2 (dois) anos, suspendendo

a pena nos termos do art. 77, do CPB.

Narrou a
Denúncia
, (id.12560674), que no dia 22/03/2020, por volta de 23h, o denunciado e a vítima NOEMIA OLIVEIRA DE SOUSA RIBEIRO
começaram a discutir, devido ARNALDO ter ficado aborrecido com ela, pois ela estava no telefone, o qual a ofendeu com as textuais: “TU JÁ LIGANDO PROS TEUS MACHOS VIREM TE BUSCAR, JA QUE ELES TEM CARRO PARA VIM TE BUSCAR”, nesta ocasião, ARNALDO jogou o celular da vítima no chão para pisar, mas ofendida não deixou e para se defender partiu para cima do acusado. Logo após, o acusado foi atrás vítima, puxou o cabelo dela e passou a agredi-la com socos no rosto, tendo a ofendida ficado lesionada. Durante as agressões, novamente o denunciado a insultou com as textuais: “PUTA, VAGABUNDA. TU VAI FUDER COM TODOS OS MACHOS DA RUA”. A ofendida disse que, ARNALDO tem muito ciúmes e sempre a agride, mas logo em seguida sempre pede desculpas para ela e dizia que ia procurar tratamento, pois não consegue controlar o ciúme que ele tem.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do CPB c/c art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006.

A Denúncia foi recebida em
13 de dezembro de 2021
(id.12560675);

Em Sentença prolatada em
25/11/2022
(id. 12560733), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
HERNANDES BATISTA PONTES
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 9º do Código Penal
.

Em
razões recursais
, (id.12560739), requereu a defesa reforma da sentença condenatória, para que o acusado possa cumprir a pena aplicada

(regime aberto), em sua residência; 2) Que seja concedido o direito de escolha como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa, 3) Que seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

Em
contrarrazões
, (id.12560752), o
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento da pretensão recursal, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior (
id.), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento, a fim de que seja mantida a sentença de 1º grau em todos os seus termos
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante possa cumprir a pena em regime aberto, tendo em vista que a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos é mais gravosa.

Tal pretensão merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

A suspensão condicional da execução da pena, também conhecido por Sursis, é um instituto de política criminal que tem como objetivo evitar o recolhimento do condenado à prisão, submetendo-o à observância de certos requisitos legais e condições estabelecidas pelo magistrado, durante tempo determinado. Trata-se de condenação criminal com a forma de cumprimento modificada, finda a qual, se não revogada a concessão, considerar-se-á extinta a pena privativa de liberdade.

A Suspensão condicional da pena não é um benefício. Esse instituto foi criado com o objetivo de reeducar o infrator de baixa periculosidade, que comete delito de menor gravidade, suspendendo a execução da pena privativa de liberdade de pequena duração.

De acordo com o art. 77 do Código Penal enumera os requisitos para sua concessão.

Art. 77
- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1.o - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2.o - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Muito embora alguns entendam o Sursis como um benefício, em regra, nem sempre ele é mais benéfico ao sentenciado. Em muitas situações, inclusive frequentes, o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o SURSIS, tendo, portanto, como maior vantagem, o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num curto espaço de tempo, tratando-se do presente caso.

A regra do presente instituto, previsto no Código Penal em seu art. 77, tem como objetivo evitar o encarceramento ou o cumprimento da pena em Casa de Albergado.

É do conhecimento público que o Estado do Pará não possui Casa de Albergado, todavia, pelo fato do Estado não possuir unidade prisional, a pena passaria a ser executada no regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, respeitando as condições a ela imposta.

Há de se ressaltar que a defesa do apelante é quem possui melhor condições de eleger o que é mais benéfico ao seu cliente,

tendo pleno domínio da situação concreta por ele (réu) vivenciada, possui melhor condição de definir a penalidade que se mostre, de fato, mais favorável ao seu cliente, especialmente pela inocorrência de demonstração, nos autos, pela parte adversa e discordante do pretendido ajuste de pena (Órgão Acusador), do efetivo prejuízo gerável ao apenado com o afastamento do SURSIS

Logo, no caso em discussão, observa-se que o referido instituto não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista
o sentenciado será muito mais beneficiado se vier a recusar o SURSIS, uma vez que o encerramento da execução num prazo demasiadamente menor (3
meses de detenção, em regime aberto)
, será muito mais benéfico, e, por conseguinte, todos os seus direitos restabelecidos num tempo bem menor, que a suspensão condicional por dois anos.

Pelos argumentos expostos, acolho o pleito requerido, mantendo a pena ao apelante em 3
(três) meses de detenção
, em
regime aberto
, sob as condições estabelecidas pela Vara de Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO

à pretensão recursal do apelante.

É como voto.

Belém/PA,
18
de setembro de 2023.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 26/09/2023